Tribunal: TJDFT
Processo: 0716072-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. FRAÇÕES AUTÔNOMAS. CONSTRIÇÃO INTEGRAL DE IMÓVEIS MAIORES. QUOTAS-PARTE. DESTACAMENTO. TRANSMISSÃO AOS EMBARGANTES. OCORRÊNCIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. NEGÓCIO APERFEIÇOADO ANTES DO AVIAMENTO DA EXECUÇÃO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. EMBARGADOS. APELO. INTEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO REALIZADO. NÃO CONHECIMENTO. APELO DOS EMBARGANTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. EQUIDADE. VALOR DA CAUSA DISSONANTE DO PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO E OBTIDO. VALOR ALEATÓRIO E DESCONFORME COM O OBJETO DA AÇÃO. VALOR NÃO ESTIMADO ADEQUADAMENTE. VALOR DA AÇÃO EXORBITANTE. MENSURAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS IMÓVEIS NOS QUAIS INSERIDAS AS FRAÇÕES PENHORADAS. CONSIDERAÇÃO COMO PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA VERBA POR EQUIDADE. ADEQUAÇÃO À RESSALVA LEGAL (CPC, ART. 85, §§ 2o, 8o E 11). SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. PRESERVAÇÃO.

1. Aperfeiçoada a disponibilização da sentença, reputa-se como efetivada a publicação no primeiro dia útil seguinte à disponibilização, deflagrando o curso do prazo recursal a fluir a partir do primeiro dia útil posterior à publicação, implicando, observados esses parâmetros, a apreensão de que o recurso fora manejado após o implemento do interregno dentro do qual deveria ter sido veiculado, resta inviabilizado seu conhecimento por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade concernente à tempestividade (Lei no 11.419/06, art. 4o, §§ 3o e 4o).

2. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, enquadrando-se nessa preceituação a situação em que o valor atribuído à causa é mensurado em descompasso com a natureza da prestação perseguida e do proveito econômico almejado, ensejando que a verba seja, portanto, fixada mediante apreciação equitativa, mantendo-se, ainda, o valor fixado, quando, como no caso, adequado aos parâmetros legais(CPC, art. 85, §§2o e 8o).

3. Aviados embargos de terceiro, o valor da causa, como tradução do proveito econômico almejado, deve corresponder ao valor do bem objeto da constrição objeto da pretensão constitutiva negativa almejada, resultando que, em se tratando de fração inserida em imóvel substancialmente maior, inviável que o valor da causa seja mensurado com base no valor da área na qual inserida, legitimando que, acolhido o pedido, apreendido que o valor da causa fora mensurado em valor exorbitante que não guarda nenhuma compatibilidade com o proveito econômico obtido, a verba honorária seja fixada sob critério equitativo como forma de ser preservada sua gênese e destinação, que são a remuneração adequada dos trabalhos desenvolvidos pelo patrono da parte vencedora (CPC, art. 85, §§2o e 8o).

4. Apelação dos embargados não conhecida. Apelação dos embargantes conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.